Tribunal: TJES
Processo: 5005698-92.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005698-92.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE LIMA CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Execução penal. Agravo em execução. Prisão domiciliar humanitária. Regime mais gravoso. Ausência de comprovação de impossibilidade de tratamento intramuros. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado com mais de 70 anos e portador de comorbidades, submetido a cirurgia de hérnia abdominal. A defesa sustenta a necessidade de tratamento médico especializado fora do cárcere, alegando risco de agravamento do quadro clínico e inadequação da estrutura prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condição etária avançada e a existência de enfermidades graves autorizam, por si sós, a concessão de prisão domiciliar fora das hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal; e (ii) saber se há comprovação de impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional que justifique a medida excepcional.

III. Razões de decidir

3. A concessão de prisão domiciliar em regime mais gravoso possui caráter excepcionalíssimo, exigindo demonstração inequívoca da incompatibilidade entre o quadro clínico do apenado e a assistência de saúde disponibilizada no sistema prisional, não bastando a mera existência de doença ou recomendação médica genérica.

4. No caso concreto, relatório médico oficial indica quadro clínico estabilizado, com boa recuperação pós-cirúrgica e acompanhamento regular na unidade prisional, não havendo prova idônea de agravamento da saúde ou de insuficiência da estrutura carcerária. Alegações genéricas de insalubridade e laudos particulares sem comprovação categórica da impossibilidade de tratamento intramuros não atendem aos requisitos jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese: A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime mais gravoso exige prova concreta e robusta da impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não sendo suficiente a idade avançada, a existência de comorbidades ou recomendações médicas genéricas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005698-92.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE LIMA CAMPOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Luiz Carlos de Lima Campos
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000238-41.2024.8.08.0035, indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária.

A insurgência não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre assentar que a concessão de prisão domiciliar, no âmbito da execução penal, encontra disciplina no art. 117 da Lei de Execução Penal, cuja redação limita a medida, em regra, aos apenados em regime aberto, nas hipóteses ali taxativamente previstas.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em caráter excepcionalíssimo, a extensão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a presença concomitante de doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Nesse sentido, a ratio decidendi consolidada no Superior Tribunal de Justiça é firme ao condicionar a medida à comprovação concreta de incompatibilidade entre o quadro clínico do apenado e a estrutura de saúde disponibilizada pelo sistema carcerário, não bastando alegações genéricas ou a mera existência de enfermidades.

No caso em exame, embora incontroversa a condição etária do agravante, com mais de 70 anos, bem como a existência de comorbidades relevantes, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a concessão automática da prisão domiciliar, impondo-se a análise do contexto probatório.

A defesa sustenta que o reeducando foi submetido a procedimento cirúrgico de hérnia abdominal de grande porte, em contexto de doenças crônicas, afirmando risco de agravamento do quadro clínico em ambiente prisional, o qual reputa insalubre e desprovido de estrutura adequada.

Aduz, ainda, necessidade de acompanhamento médico contínuo e especializado, bem como possibilidade de complicações pós-operatórias, inclusive infecções.

Todavia, os elementos constantes dos autos não corroboram, de forma suficiente, a alegada imprescindibilidade de tratamento extramuros.

Consoante consignado na decisão agravada, com base em relatório de saúde produzido pela unidade prisional, o apenado foi avaliado em 08/09/2025, ocasião em que se encontrava “em bom estado geral, afebril e com excelente cicatrização”, havendo, ademais, indicação de acompanhamento médico regular no estabelecimento prisional.

Tal registro evidencia quadro clínico estabilizado, em momento posterior ao procedimento cirúrgico, afastando, ao menos sob o prisma objetivo, a alegação de risco iminente ou descontrole da condição de saúde.

De outro vértice, os laudos médicos particulares colacionados pela defesa, embora apontem histórico de enfermidades e recomendem cuidados contínuos, não demonstram, de forma categórica, a impossibilidade de prestação de assistência adequada no ambiente carcerário, limitando-se a indicar a conveniência de acompanhamento em meio diverso, sem, contudo, infirmar a capacidade estrutural da unidade prisional.

Importa destacar que a jurisprudência não se satisfaz com a simples recomendação médica de tratamento fora do cárcere, exigindo prova robusta de que os recursos disponíveis no sistema prisional são insuficientes ou inadequados, o que não se verifica na hipótese.

A propósito, o próprio precedente do Superior Tribunal de Justiça citado na decisão agravada assenta que “a possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado demanda a demonstração da inexistência de tratamento adequado no estabelecimento prisional”, sendo inviável a medida quando tal circunstância não resta comprovada.

No tocante às alegações defensivas acerca das condições gerais do sistema prisional, com menção à insalubridade e à precariedade estrutural, verifica-se tratar-se de argumentação genérica, desacompanhada de elementos concretos específicos da unidade em que se encontra o agravante, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão com base em presunções abstratas.

Também não se desconhece a assertiva defensiva no sentido de que o apenado teria apresentado “infecção em pontos de sua cirurgia aliado às fortes dores diárias”, conforme relatado por ocasião de visita, tampouco a afirmação de que seu estado de saúde seria “uma bomba relógio”.

Contudo, tais alegações, desprovidas de lastro probatório técnico contemporâneo apto a evidenciar agravamento relevante do quadro clínico, não possuem força suficiente para afastar os dados constantes do relatório médico oficial.

De igual modo, a invocação do princípio da dignidade da pessoa humana, embora pertinente e de elevada estatura constitucional, não autoriza, por si só, a mitigação dos requisitos legais e jurisprudenciais que regem a matéria, sob pena de esvaziamento dos critérios objetivos estabelecidos para concessão da medida excepcional.

Ressalte-se, ainda, que o dever estatal de assegurar a integridade física e a saúde do custodiado não se confunde com a obrigatoriedade de concessão de prisão domiciliar sempre que presente enfermidade, sobretudo quando inexistente demonstração de falha concreta na prestação do serviço de saúde intramuros.

Nesse cenário, ausente prova idônea de que o tratamento médico necessário não possa ser realizado no estabelecimento prisional, inviável a concessão da prisão domiciliar humanitária.

Por fim, quanto à idade avançada do agravante, embora constitua elemento relevante de ponderação, não se revela suficiente, isoladamente, para justificar a medida, especialmente quando dissociada de demonstração concreta de vulnerabilidade extrema ou de incapacidade de assistência no sistema prisional.

Diante de tais fundamentos, conclui-se que a decisão agravada encontra-se em consonância com o conjunto probatório e com a orientação jurisprudencial dominante, não merecendo reparo.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

* Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.